Tribunal: TJPA
Processo: 0015596-40.2017.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015596-40.2017.8.14.0009

EMBARGANTE: JEFERSON ALAN DA SILVA REIS, ROMERITO GIOVANY SOUSA RAMALHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, HAVENDO AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS PELOS EMBARGANTES. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGANTES PRETENDEM REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONHECIDOS

E REJEITADOS.

UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
JEFERSON ALAN DA SILVA REIS E ROMERITO GIOVANY SOUSA RAMALHO
contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, sob a alegação de omissão/contradição no Acórdão embargado, por ausência de enfrentamento das teses suscitadas pelos embargantes. Requereu o provimento dos embargos para sanar a suposta omissão/contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão/contradição ao não enfrentar as teses suscitadas pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou todas as teses levantadas pelos embargantes de forma clara, sendo suficientemente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo, dessa forma, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

5. Inexistindo omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CF, art. 93, IX
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JEFERSON ALAN DA SILVA REIS E ROMERITO GIOVANY SOUSA RAMALHO
interpuseram
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com a sua condenação, mantida pelo v.
acórdão id nº 24051769
, de minha relatoria, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a existência de omissão/contradição, ao argumento de que o Julgador de 2° grau teria deixado de abordar adequadamente a argumentação da quebra da cadeia de custódia da prova material, por suposta inobservância das cautelas legais exigidas para a preservação da droga apreendida, bem como, haveria claudicado ao não reconhecer a atenuante de confissão espontânea, em inobservância à orientação da Súmula n° 545 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se
manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I –
CASO EM EXAME 1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Constata-se dos autos, que a guarnição policial avistou os ora recorrentes ainda quando trafegavam em via pública a bordo de uma motocicleta, momento em que se desfizeram de um capuz, em atitude suspeita, incorrendo no estado de flagrância delitiva. Diante disso e após diligências, verificou-se que, uma vez que no estado de flagrância, os policiais foram conduzidos pelos apelantes até a residência do recorrente Romerito Giovany Sousa Ramalho, tendo adentrado no recinto, e lá constataram a prática do ilícito, com a apreensão de 208,260g (duzentos e oito gramas e duzentos e sessenta miligramas) de pasta base de cocaína, bem como 2,473g (duas gramas e quatrocentos e setenta e três miligramas) de maconha, tendo o recorrente Jefferson Alan da Silva Reis afirmado que a droga era sua. Destarte, havendo fundadas razões para que os policiais adentrassem no imóvel, por estarem estes em estado de flagrância delitiva, referida circunstância afasta o pleito de ilegalidade da ação policial, não havendo que se falar, desta forma, em nulidade por violação de domicílio. Preliminares rejeitadas. 2. Apelação Criminal interposta por JEFERSON ALAN DA SILVA REIS e ROMERITO GIOVANY SOUSA RAMALHO, contra sentença que os condenou, cada um,

à pena total de e 03 (três) anos e 10 (meses) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A defesa pugnou, pela absolvição por insuficiência de provas, invocando a tese de negativa de autoria e
in dubio pro reo
, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição das recorrentes dos crimes cometidos ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) examinar a reforma da dosimetria. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 7598759), e, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.001565-QUI (ID 7598816) constando de 208,260g (duzentos e oito gramas e duzentos e sessenta miligramas) de pasta base de cocaína, além de 2,473g (duas gramas e quatrocentos e setenta e três miligramas) de maconha, bem como pela prova oral judicializada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação. 5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois os réus foram presos em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a natureza e variedade da droga apreendida, Cocaína e Maconha,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
. 6. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.
IV – DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático probatória da matéria já debatida no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos dos embargantes não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, restou plenamente evidenciado que as teses arguidas pelos embargantes foram suficientemente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Outrossim, é sabido que o art. 93, IX, da Carta Magna dispõe que o d. Julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. Ressalto que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme decidiu no Tema 339, segundo o qual:

“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”

Como a pretensão dos embargantes é a reanálise da matéria debatida no julgamento, o não provimento dos embargos de declaração se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de
JEFERSON ALAN DA SILVA REIS E ROMERITO GIOVANY SOUSA RAMALHO, mantendo
in totum
o v. acórdão
vergastado,
nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/07/2025